Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0700678-07.2020.8.07.0000 AI Agravante: NICÁCIA PEREIRA DOS SANTOS AGUIAR Agravados: PAMELLA ALVES DE CARVALHO PETERSON ALVES PÓVOA CHEFON BURGERS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração Id. 16307785. Embora tenha a ora Agravante pedido a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que está em funcionamento no local onde o mandado de penhora seria cumprido, tal fato não impede que o Agravo de Instrumento não seja conhecido pela perda superveniente do interesse recursal. Ocorre que, caso seja desconsiderada a personalidade jurídica da nova empresa, o pedido de penhora deverá ser renovado nos autos de origem e nova decisão será proferida. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão da decisão Id. 16260835, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora